Tribunal: STF
Processo: ARE 696940
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-02-19
Data de publicação: 2013-02-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Cabimento de recursos da competência de outros tribunais. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. RE-RG 598.365, rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.